Tribunal: TJBA
Processo: 8078549-96.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

REVISÃO CRIMINAL Nº.: 8078549-96.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

REQUERENTE: ALAN SIMAS CAMPOS

ADVOGADO(A)S:
MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA - OAB BA 11.177

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART. 159, §1º, DO CPB. SANÇÃO DE 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

ART. 621, INCISOS I E III, DO CPPB.

1) ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. CONHECIMENTO.

2)
I
NCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO.
PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.

3
) INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO
QUE
NÃO SE FUNDAMENTOU, EXCLUSIVAMENTE, EM ELEMENTOS
INFORMATIVOS
.
R
OBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, RECONHECIMENTO DA VÍTIMA, LAUDOS PERICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS QUE CORROBORARAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA.
AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO DE NATUREZA EXCEPCIONAL, DESTINADA A CORRIGIR ERROS JUDICIÁRIOS GRAVES, NÃO PODENDO SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO.
P
RECEDENTES DO STJ.

IMPROCEDÊNCIA.

4
)

PROVAS ILÍCITAS.
INEXISTÊNCIA.

A MERA ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS, DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE A DEMONSTREM, NÃO É SUFICIENTE PARA INVALIDAR O CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO RATIFICADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA JUDICIALIZADOS.
IMPROCEDÊNCIA.

5) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA EXERCIDA EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS, COM APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA, PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO, FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS, APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS. RESPEITOS AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.

6) PEDIDO LIMINAR. PREJUDICADO ANTE A ANÁLISE DE MÉRITO.

7) CONCLUSÃO: REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
REVISÃO CRIMINAL
sob nº
8078549-96.2025.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de Salvador-BA.,

tendo como Revisionando
ALAN SIMAS CAMPOS
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
da Revisão Criminal em epígrafe e
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR